Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706011-68.2019.8.07.0001 APELANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL LAGOA DO JACAMIM DECISÃO Não vejo configurado o fumus boni juris necessário à antecipação da tutela recursal. Eventual omissão da sentença poderá ser suprida pela Corte. Quanto à taxa extraordinária, foi instituída em assembleia geral, aparentemente regular (id 28735453), sendo aprovada pela maioria, inclusive pelo próprio apelante. Por outro lado, eventual irregularidade da obra poderá ser sanada e a sua suspensão não é objeto da presente demanda de cobrança de taxa condominial. Acrescente-se, por fim, que a taxa instituída corresponde ao orçamento aprovado por unanimidade na assembleia de 09/03/17 (id 28735446). Indefiro a liminar. Intimem-se. Cls. Brasília, 3 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator